Tribunal: STF
Processo: SS 211
Classe: SS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-17
Data de publicação: 1988-03-17

Ementa:
- SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. VENCIMENTO. LESÃO GRAVE A ECONOMIA
PÚBLICA. IMPORTA GRAVE LESÃO A ECONOMIA PÚBLICA A CONCESSÃO DE
SEGURANÇA, QUE IMPORTE EM PAGAMENTO DE ALTOS VENCIMENTOS E
NUMEROSOS FUNCIONÁRIOS, POR ESTADO DE FINANCAS COMBALIDAS, COM
DIFICULTOSA RECUPERAÇÃO CASO A SEGURANÇA SEJA AFINAL INDEFERIDA.
- AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.